Tribunal: TJES
Processo: 5028763-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028763-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: REGINA CELIA TRANCOSO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028763-83.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
REGINA CELIA TRANCOSO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA. PROVAS CLARAS E ROBUSTAS DE PAGAMENTO ANTES DO VENCIMENTO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00, DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que possuía uma linha telefônica cujo vencimento ocorria no dia 17 de cada mês. Contudo, alega que efetuou o pagamento da fatura em 15/08/2022, mesmo assim, em 31/08/2022 a sua conta foi suspensa, com a justificativa que não havia pago a conta.

Por ser cabeleireira a autora precisa do seu telefone como instrumento de comunicação com as suas clientes.

Nada obstante a isso, a sua linha ficou suspensa, ou seja, sem possibilidade de receber ligação ou de realizá-las nos dias 31/08, 01/09, 02/09 e 03/09 de 2022. Entrou em contato com a requerida para resolver o problema e lhe foi informado que a sua fatura já havia sido paga há muito tempo, mesmo assim eles levariam mais alguns dias para resolver a situação. Com isso, posto que precisava do telefone para trabalhar, ela adquiriu novo CHIP e fez uma recarga para utilizar novamente o aparelho. Por esse motivo ingressou com ação a fim de reaver o valor gasto, bem como danos morais em decorrência do ocorrido.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedente em parte a pretensão autoral:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:

a) restituir à Autora os montantes de R$ 13,00 (referente à aquisição de novo chip) e R$ 15,00 (referente à recarga de créditos), corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação;

b) pagar à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Nas razões recursais (ID 4280153) a requerida entende que a sentença laborou em equívoco, motivo pelo qual requer a sua reforma pelos seguintes termos: i) ausência de falha na prestação de serviço; ii) inexistência de defeitos na prestação; iii) impossibilidade da restituição do valor pago; iv) inexistência de dano moral, subsidiariamente, a minoração do
quantum

indenizatória.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo. Nesse sentido, deve-se a facilitação da defesa dos direitos da parte autora, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante. No ID 4279905, fatura de agosto, a requerente junta o comprovante de pagamento de forma adequada no dia 15/08, como alegado em inicial. Dessa forma, resta infrutífera a alegação da requerida de ausência de provas.

Por consectário lógico resta comprovada a falha na prestação de serviço. Tendo em vista a inversão do ônus da prova, bem como o princípio da asserção, caberia

à requerida demonstrar que a linha telefônica estava em pleno funcionamento, o que não ocorreu no caso em tela, como bem observado pelo Juízo
a quo
:

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre bloqueio total de linha telefônica da Autora (impossibilitada de realizar e receber chamadas) mesmo estando adimplente quanto às faturas vencidas e sem ter solicitado a suspensão dos serviços, pelo que reputa indevida a suspensão ocorrida.

Em se tratando de alegação de fato negativo (ausência de funcionamento pleno de serviço de telefonia móvel), cabia à Ré a comprovação da regularidade de sua conduta. Por sua vez, a Requerida apresenta contestação em que aduz a regularidade do bloqueio realizado em relação à linha da Autora (admitindo, com efeito, a efetiva ocorrência da suspensão sustentada pela consumidora), sob fundamento de adimplemento em atraso de faturas.

Contudo, da própria defesa da Ré, observa-se que nenhum dos pagamentos atrasados indicados superou 10 (dez) dias, de modo que, nos termos do art. 90 da Res. 632/2014 da ANATEL (que assinala prazo mínimo de 15 dias para suspensão parcial de serviços), trata-se de providência flagrantemente ilícita, tendo em vista que realizada antes do prazo legal prescrito.

Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços pela Ré (art. 14, CDC), tendo comprovados os fatos constitutivos autorais, inexistindo qualquer justificativa, por parte da Requerida para que houvesse a suspensão realizada, de modo que merece confirmação a tutela antecipada concedida.

No que se refere à reparação material, entendo que também merece acolhida a pretensão autoral, tendo em vista que a aquisição de novo chip e realização de recarga de créditos foi promovida pela Autora justamente em razão da falha verificada na hipótese, motivo pelo qual o dano material sofrido pela Requerente se insere no espectro de responsabilidade da Requerida. Por isso, condeno a Ré ao ressarcimento dos valores de R$ 13,00 (aquisição de novo chip) e R$ 15,00 (recarga de créditos).

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional ante a negativação indevida, desta forma a r. sentença não merece reforma.

Em que pese a alegação de necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)